Tribunal: STF
Processo: HC 95022
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  LIBERDADE PROVISÓRIA
   NEGADA. CRIME DE TRÁFICO. DECISÃO INDEFERITÓRIA DEVIDAMENTE
   FUNDAMENTADA. ART. 44, LEI 11.343/06. DENEGAÇÃO.
1.      A questão
   de direito tratada neste habeas corpus diz respeito à suposta
   ausência de fundamentação na decisão do juiz de direito que
   indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa
   do paciente, denunciado como incurso nas sanções dos 33 e 35,
   ambos da Lei n° 11.343/06.
2.      Esta Corte tem adotado
   orientação segundo a qual há proibição legal para a concessão da
   liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
   tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n  11.343/06), o que,
   por si só, é fundamento para o indeferimento do requerimento de
   liberdade provisória. Cuida-se de norma especial em relação
   àquela contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
   consonância com o disposto no art. 5 , XLIII, da Constituição da
   República.
3.      Nem a redação conferida ao art. 2 , II, da Lei n
   8.072/90, pela Lei n  11.464/07, prepondera sobre o disposto no
   art. 44, da Lei n  11.343/06, eis que esta se refere
   explicitamente à proibição da concessão de liberdade provisória
   em se tratando de crime de tráfico ilícito de substância
   entorpecente (HC 92.723/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
   11.10.2007; HC 92.243/GO, rel., Min. Marco Aurélio, DJ
   20.08.2007; HC 91.550/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
   31.05.2007, entre outros).
4.      Houve fundamentação idônea -
   ainda que sucinta - à manutenção da prisão processual do paciente,
   não tendo o magistrado se limitado a afirmar que a prisão seria
   mantida apenas em razão do tipo de crime perpetrado pelo paciente,
   destacando-se a quantidade e as diferentes espécies de
   entorpecentes que foram encontrados quando da prisão em
   flagrante.
5.      Habeas corpus denegado.